Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6732/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.431/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto da Costa Silva (CPF XXX.866.024-XX); Ariana Lima (CPF XXX.758.754-XX); Gabriel Gustavo Ferraro de Andrade Pessoa (CPF XXX.562.534-XX); Isabel Cristina Pereira de Oliveira (CPF XXX.743.234-XX); José Emanuel Barbosa Alves (CPF XXX.875.444-XX); Luiz Carlos Feitosa de Araújo (CPF XXX.449.804-XX); Maria Josélia da Silva (CPF XXX.790.944-XX); Rodrigo de Oliveira Júnior (CPF XXX.891.474-XX); Thayna Araújo Ferreira de Pontes (CPF XXX.061.584-XX) e Viviane Iris Ferreira de Oliveira (CPF XXX.588.444-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.